Tribunal: TJSP
Processo: 1021502-35.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de modificação de cláusula contratual c.c. exibição de documento e consignatória - Indeferimento da inicial - Recurso interposto pela demandante – Desistência posterior – Homologação - Desnecessidade de oitiva da parte contrária – Inteligência do disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil - Recurso prejudicado.